Tribunal: TJDFT
Processo: 0718412-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718412-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARCOS BRASILIENSE PIMENTEL BARROS, EXSO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL, contra a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento (processo 0709242-35.2021.8.07.0001), ajuizada por MARCOS BRASILIENSE PIMENTEL BARROS e EXSO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA-ME. Evidencia-se que nos autos de origem foi proferida sentença com resolução de mérito (ID 99475638). Segundo o art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Diante dessa nova situação fática, forçoso é reconhecer a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. JULGO PREJUDICADO o recurso, pela perda superveniente do objeto, nos termos dos art. 932, III, e art. 1.018, § 1o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 9 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator